Tribunal: TJSP
Processo: 2070585-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATÓRIO. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA QUE ALEGA CRISE FINANCEIRA PELA DESCONTINUIDADE DO FLUXO DE PAGAMENTOS PROVOCADA PELA PANDEMIA/COVID-19. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL INICIADA PELAS PARTES.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATÓRIO. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA QUE ALEGA CRISE FINANCEIRA PELA DESCONTINUIDADE DO FLUXO DE PAGAMENTOS PROVOCADA PELA PANDEMIA/COVID-19. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL INICIADA PELAS PARTES. PARÂMETROS QUE DEVEM SER PRESTIGIADOS, RESSALVADAS MEDIDAS QUE CAUSEM DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES PELO PRAZO DE 60 DIAS, SEM INCIDÊNCIA, POR ORA, DE ENCARGOS ADICIONAIS. CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARCIALMENTE.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070585-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
AMERICO LUENGO ALVES, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2070585-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.843 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2070585-48.2020.8.26.0000
VOTO No 28.843
AGRAVANTE: PAULO AMERICO LUENGO ALVES
AGRAVADO: BANCO ITAÚ S/A.
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
MM. JUIZ DE DIREITO: PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATÓRIO.
ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA QUE ALEGA CRISE
FINANCEIRA PELA DESCONTINUIDADE DO FLUXO DE
PAGAMENTOS PROVOCADA PELA PANDEMIA/COVID-19.
TUTELA
PROVISÓRIA.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DAS
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS
CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
RENEGOCIAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
INICIADA
PELAS
PARTES. PARÂMETROS QUE DEVEM SER PRESTIGIADOS,
RESSALVADAS MEDIDAS QUE CAUSEM DESEQUILÍBRIO
NA RELAÇÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES
PELO PRAZO DE 60 DIAS, SEM INCIDÊNCIA, POR ORA, DE
ENCARGOS
ADICIONAIS.
CABIMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA DEFERIDA PARCIALMENTE.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, sem pedido liminar, interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 75/76, que indeferiu a tutela provisória de urgência
requerida pelo autor, porque “(...) não há prova de que a pandemia tenha
afetado diretamente as condições financeiras do autor e o artigo 478 do CPC
[CC] não contempla a previsão de suspensão de exigibilidade das parcelas
contratadas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2070585-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.843 - L
Sustenta o agravante, em síntese, que em razão da
pandemia vinculada à COVID-19 enfrenta crise financeira que
impede o regular pagamento dos contratos de empréstimo tomados
com o banco réu. Diante disso, ajuizou demanda visando à suspensão
dos contratos e à revisão das taxas de juros e, liminarmente, a
suspensão do vencimento das parcelas durante o período de força
maior ou por 60 dias prorrogáveis de acordo com a evolução da
pandemia, com o diferimento das parcelas suspensas. Aduz ser
impossível a produção da prova determinada pelo Juízo a quo, isto é,
de que não possui condições financeiras para adimplir os
empréstimos contratados, por se tratar de prova negativa. Juntou
documentos demonstrando que em situação de normalidade era capaz
de satisfazer a dívida. Entende caracterizado o fumus boni iuris pela
quitação de todas as parcelas vencidas e pelo fato notório, consistente
na retração financeira decorrente das medidas restritivas; e o
periculum in mora, decorrente da necessidade de sustento próprio e
familiar durante esse incerto período de isolamento social.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo, sem a oitiva da parte adversa, que ainda não foi citada
(CPC, art. 9o, parágrafo único, inciso I).
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol de decisões
interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de instrumento
(CPC, art. 1.015, inc. I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2070585-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.843 - L
Anoto que não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM
no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a
atividade jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente.
3) O recurso foi tirado de ação de revisão
contratual c/c pedido cominatório em que o autor, advogado, alega
enfrentar crise financeira decorrente da pandemia relacionada ao
novo Coronavírus, o que obsta o regular pagamento das parcelas de
dois empréstimos tomados juntos à instituição financeira ré.
De acordo com o autor foi-lhe apresentada
proposta de renegociação da dívida, mediante a contratação de novo
empréstimo, com vencimento da primeira parcela em 60 dias, todavia,
a juros abusivos, pois a dívida de R$ 6.089,50 passou para R$
7.181,24, e a de R$ 35.311,42, para R$ 50.278,20 (fls. 70/71). Diante
disso, ajuizou a demanda em comento, em que requer a suspensão dos
contratos e a revisão da taxa de juros remuneratórios, reduzindo-a de
107,12% a.a. para 12% a.a. Para comprovar suas alegações, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2070585-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.843 - L
juntou cópia de extratos bancários, que apontam saldo negativo e uso
do limite do cheque especial (fls. 63/69), e da declaração de imposto
de renda (fls. 80/105).
Requereu, em caráter liminar, a suspensão das
parcelas cujo vencimento se aproxima, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo.
4) Como é cediço, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do
CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar se há
elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante.
Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela
qual a cognição é sumária.
Devem estar presentes (i) a verossimilhança
fática - há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor, independentemente da produção
de prova; e (ii) a plausibilidade jurídica - verificação de que é
provável a subsunção dos fatos narrados à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos. Além disso, como visto, deve se
verificar a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2070585-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.843 - L
decisão.
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
leciona que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano
potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado
pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 660).
E acerca da plausibilidade do direito, ensina
DANIEL MITIDIEIRO que: “No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o juiz a
respeito da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram alvo de
acirrado debate na doutrina... O legislador resolveu, contudo, abandoná-las,
dando preferência ao conceito de probabilidade do direito... Com isso, o
legislador procurou autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em
quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas
as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato, conforme o
clássico conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb... A probabilidade
que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e
das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese
que encontra maior grau de confirmação em menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para concede
a 'tutela provisória'” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros; Ed. RT, São Paulo, 2015 - p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2070585-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.843 - L
782).
No caso concreto, em um juízo sumário,
vislumbra-se a verossimilhança fática das alegações do autor, além da
plausibilidade jurídica das teses invocadas na petição inicial.
A atual conjuntura econômico-social, decorrente
da pandemia relacionada à Covid-19, constitui situação excepcional
que impõe às partes contratantes, no espírito de cooperação mútua, a
adoção de medidas tendentes ao enfrentamento da crise. Nesse
quadro, os documentos dos autos comprovam que as partes iniciaram
tratativas em que alinharam a suspensão da exigibilidade das parcelas
do contrato pelo prazo de 60 dias, insurgindo-se o agravante contra a
incidência de novos juros remuneratórios e outros encargos.
Em cognição não exauriente, mostra-se adequado
prestigiar o pacto inicial desenhado pelas partes, afastadas, no
entanto, as medidas que desequilibrem de forma desproporcional e
desarrazoada a relação jurídica, não se justificando a pretendida
elevação da taxa de juros em cenário de potente desaceleração da
atividade econômica -- mesmo sob a justificativa de incremento do
risco da operação, dada a necessidade de colaboração recíproca das
partes no quadro presente.
Os encargos livremente pactuados, e que
vigoram, mostram-se suficientes para remunerar a instituição
financeira pelo mútuo concedido, não se justificando, por ora, a
majoração de juros remuneratórios como condição para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2070585-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.843 - L
suspenda pontualmente a exigibilidade das parcelas dos contratos.
Por outro lado, considerando que o período de
manutenção do estado de anormalidade é indeterminado, não é
possível manter a suspensão na extensão primariamente pretendida
pelo autor, isto é, durante todo o período em que perdurar a
pandemia. Dado o quadro de incerteza, o prazo de suspensão deve ser
fixado de forma ponderada, de acordo com a situação fática atual e
não hipotética.
Diante disso, para o momento, entendo adequada
a suspensão da cobrança das parcelas dos contratos de empréstimo n.o
1423040664 e no 1486622523, inclusive aquela com vencimento no
mês corrente de abril, pelo prazo de 60 dias, conforme fora acordado
pelas partes, sem incidência, ao menos por ora, de encargos
adicionais, tema que será melhor estudado no curso do processo.
Anote-se que a matéria poderá ser revista, após
aperfeiçoado o contraditório, pois este julgamento se faz nos termos
do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, sem a oitiva da parte adversa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator